Tribunal: TJBA
Processo: 0763174-02.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0763174-02.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANTONIO GRINALDO PEREIRA FIAES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PORTARIA MUNICIPAL QUE ESTABELECE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. EFEITOS PROSPECTIVOS. VALOR ATUALIZADO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento na Portaria nº 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município, que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 2.300,00. A execução, proposta em 06.04.2015, objetiva a cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2012 e 2013. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Portaria nº 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador, que estabelece valor mínimo de R$ 2.300,00 para ajuizamento de novas execuções fiscais, pode retroagir para determinar a extinção de execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência; (ii) o valor atualizado do débito executado supera o limite estabelecido na referida portaria. III. Razões de decidir 3. A Portaria nº 052/2022 da Procuradoria-Geral do Município de Salvador regulamenta o não ajuizamento de novas execuções fiscais, não dispondo sobre a extinção de processos já em curso, tratando-se de norma com efeitos prospectivos que não pode retroagir para alcançar execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 4. A execução fiscal foi proposta em 06.04.2015, mais de sete anos antes da edição da Portaria nº 052/2022, devendo a análise das condições da ação pautar-se pelo regramento vigente à época do ajuizamento, e não por normativas posteriores. 5. O valor atualizado do débito em dezembro de 2024 alcançava R$ 7.346,07 (sete mil trezentos e quarenta e seis reais e sete centavos), superando expressivamente o patamar de R$ 2.300,00 fixado pela Portaria nº 052/2022, o que afasta, inclusive sob perspectiva material, a aplicação do dispositivo ao caso concreto. 6. Os acordos de cooperação técnica firmados entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM Salvador, embora relevantes para a busca de maior eficiência na cobrança da dívida ativa, não podem se sobrepor a princípios jurídicos basilares, como a irretroatividade das normas e a avaliação das condições da ação no momento de seu ajuizamento. 7. O executado sequer foi citado durante todo o trâmite processual, não havendo triangularização da relação processual que pudesse gerar qualquer expectativa jurídica quanto à extinção do feito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A Portaria administrativa que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de novas execuções fiscais possui efeitos prospectivos, não retroagindo para determinar a extinção de execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 2. A análise das condições da ação deve pautar-se pelo regramento vigente à época do ajuizamento da demanda, não por normativas supervenientes. 3. Ainda que se admitisse a aplicação da portaria a processos em andamento, a execução fiscal deve prosseguir quando o valor atualizado do débito superar o limite estabelecido para o não ajuizamento.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 931, 937, I a IX, 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276, §1º, IV; Portaria PGM Salvador nº 052/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0763174-02.2015.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelado Antônio Grinaldo Pereira Fiaes, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator